Tribunal: TJMT
Processo: 1020847-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020847-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), OCIMAR BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 488.058.071-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa, após a parte autora, intimada por meio de seu advogado, não ter promovido o andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe, de forma
inafastável
, a prévia intimação
pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa determinação do parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal.

4. A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado, por meio eletrônico, não supre a exigência legal, cuja finalidade é assegurar que a parte tenha conhecimento direto da inércia processual, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

5. A inobservância do requisito procedimental da intimação pessoal configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença terminativa, sendo este o entendimento pacífico e reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal, não sendo suficiente para tal finalidade a intimação dirigida exclusivamente ao seu advogado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 4o, 6o, 9o, 10, 272 e 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.323.676/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (APELANTE)

OCIMAR BENEDITO DE ARRUDA (APELADO)

RAI N.
1020847-26.2025.8.11.0041

Des.
Ricardo

GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A HOLDING
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
,
autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREEN
SÃO
COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1020847-26.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ITAU UNIBANCO S/A HOLDING
em desfavor de
OCIMAR BENEDITO DE ARRUDA
,
que julgou extint
o o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida ação com base em um Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, n. 30410.803452440, celebrado em 11/março/2024, para aquisição do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, ano 2019/2020, placa QWY2F91.

Aduz que a parte ré deixou de adimplir a parcela n. 34, com vencimento em 10/novembro/
2024
,
,
o que acarretou o vencimento antecipado da dívida, que totalizava R$ 27.942,00 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais) na data da propositura da ação.

Requereu, em sede liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão do bem. Ao final, postulou a procedência da ação para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em seu favor, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 27.942,00. (
id
. 312894418).

Expedido o mandado de busca, apreensão e citação, o Oficial de Justiça certificou, em 6/julho/2025, que não localizou o veículo no endereço diligenciado. Na
ocasião, informou ter contatado o requerido, OCIMAR BENEDITO DE ARRUDA, o qual relatou que financiara o veículo para seu
filho
,
,
que o repassou a um terceiro, e que a última notícia que possuía era de que o automóvel havia sido apreendido com entorpecentes, sem saber precisar a data ou o local da apreensão. (
id
. 312894440).

Ato contínuo, a parte autora foi intimada
, na pessoa de seu advogado,
para se manifestar sobre a certidão negativa e dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (
id
. 312894441).

Transcorrido in albis o prazo acima mencionado, s
obreveio sentença em 15/julho/2025, na qual o
J
uízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

O magistrado fundamentou a decisão na "notória" falta de interesse da parte autora, que, embora
intimada,
,
não promoveu o andamento do processo. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. (
id
. 312894442).

Inconformado, o apelante ITAÚ UNIBANCO S/A HOLDING interpôs o presente recurso. Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ao argumento de que não foi observada a exigência de intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme determina o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Defende que a extinção por abandono pressupõe a inércia por mais de 30 (trinta) dias e a prévia intimação pessoal, o que não ocorreu no caso. Alega que a intimação eletrônica direcionada ao advogado não supre o requisito legal e que a decisão terminativa foi prematura e injusta, pois a instituição financeira continuava em diligências administrativas para localizar o bem.

Aponta violação aos princípios da não surpresa, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a extinção impediu o prosseguimento da instrução processual.

Ao
final
,
,
postula o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. (
id
. 312894850).

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
tr
ata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A HOLDING
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1020847-26.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ITAU UNIBANCO S/A HOLDING
em desfavor de
OCIMAR BENEDITO DE ARRUDA
, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ab

initio
,
presentes o
s
pressupostos de admissibilidade do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia nuclear dos presentes autos reside na validade da extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no artigo 485, inciso III, do Código de
Processo
Civil,
,
sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme determina o parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias
..
O parágrafo 1o do referido dispositivo, por sua vez, determina expressamente que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação literal do dispositivo legal não deixa margem para dúvidas quanto à exigência de intimação pessoal da
parte
.
.
O legislador processual utilizou expressão inequívoca ao determinar que "a parte será intimada pessoalmente", estabelecendo requisito procedimental específico e
inafastável
para a extinção do processo por abandono.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil reforça esta conclusão.

O artigo 272 do diploma processual estabelece que os atos processuais serão realizados por meio eletrônico na forma da lei, e que a prática de atos processuais por meio eletrônico será admitida nos termos da lei. O parágrafo 5o do mesmo artigo dispõe que a petição inicial, a contestação, a petição para ingresso de terceiro no processo e a respectiva impugnação serão apresentadas em formato digital. Contudo, o parágrafo 1o do artigo 485 estabelece exceção expressa a esta regra geral, exigindo a intimação pessoal da parte para fins de extinção por abandono.

A interpretação teleológica do dispositivo revela a
ratio
legis
da exigência de intimação pessoal. O legislador processual reconheceu que a parte pode desconhecer a inércia de seu procurador, e que a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida gravosa que frustra o direito fundamental de acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva.

Por esta razão, estabeleceu garantia processual específica, assegurando que a parte tenha conhecimento direto da situação processual antes da extinção, independentemente da atuação de seu advogado.

Esta interpretação harmoniza-se com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5
o
,
,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A intimação pessoal constitui manifestação concreta destes princípios, assegurando que a parte tenha efetiva oportunidade de se manifestar antes de decisão que extinga o processo sem apreciação do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a intimação do advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte para fins de extinção do processo por
abandono
.
.

No Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.323.676/MA, a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça,
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, estabeleceu que devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor, e não somente de seu advogado, para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda.

Esta orientação jurisprudencial revela que a exigência de intimação pessoal não constitui mera formalidade processual, mas garantia essencial do devido processo
legal
.
.

A jurisprudência superior reconhece que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida
excepcional,
,
adotada somente após o esgotamento de todos os meios de comunicação com a parte.

Conforme documentado nos autos, a parte autora foi intimada por meio eletrônico, no domicílio eletrônico de seu advogado, para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça e dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco)
dias
,
,
sob pena de extinção. Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada intimação pessoal da parte autora, seja por carta com aviso de recebimento, seja por oficial de justiça, seja por edital.

A sentença recorrida não enfrentou a exigência do artigo
485
,
,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, limitando-se a consignar que "a falta de interesse da parte é notória" e que "foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo". A fundamentação não
especificou se houve intimação pessoal da parte, nem demonstrou o esgotamento dos meios de comunicação previstos na legislação
processual.
.

A inobservância do requisito procedimental previsto no parágrafo 1o do artigo 485
,
do Código de Processo Civil configura vício processual que acarreta a nulidade da sentença. Trata-se de norma de ordem pública, que não pode ser afastada pela vontade das partes ou pela discricionariedade
judicial.
.
O cumprimento deste requisito constitui pressuposto de validade da extinção do processo por abandono.

A alegação de que a parte autora manteve-se inerte e não promoveu o andamento do feito não dispensa o cumprimento da exigência legal de intimação
pessoal.
.
O parágrafo 1o do artigo 485 não estabelece exceções ou condições para sua aplicação. A norma é clara e categórica ao determinar que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias
.
.
O desinteresse ou a inércia da parte somente podem ser presumidos após o esgotamento dos meios de intimação pessoal previstos na legislação processual.

Diante da inobservância do requisito procedimental previsto no artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora.

A anulação da sentença não implica reconhecimento da inexistência de abandono processual, mas apenas a constatação de que a extinção foi prematura, por não ter sido observado o requisito procedimental essencial previsto na legislação processual. Após o retorno dos autos à origem, o
J
uízo de primeiro grau deverá promover a intimação pessoal da parte autora, por carta com aviso de
recebimento,
,
por oficial de justiça ou, se necessário, por edital, para que promova o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Somente após o esgotamento dos meios de intimação pessoal e a inércia da parte autora é que poderá ser decretada a extinção do processo por abandono. A observância deste procedimento assegura o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o
J
uízo de primeiro grau
para
regular prosseguimento ao feito.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026